Tribunal: TJBA
Processo: 8012850-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012850-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MODEZIL RODRIGUES FERREIRA E CERQUEIRA

Advogado(s)
:
BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE, SILVIO DE SOUSA PINHEIRO, ANDRE LUIZ DE ANDRADE CARNEIRO

AGRAVADO: VERA CAMARGO CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MORGANA COSTA COTIAS, CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR

A9

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR. DISCUSSÃO ACERCA DE REGULARIDADE DE DOAÇÃO DE BEM IM[OVEL. BLOQUEIO DE MATRÍCULA. DECISÃO QUE DETERMINA O DESBLOQUEIO MEDIANTE DO DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR QUE SE INDICA COMO EXCEDENTE. IMÓVEL QUE GUARDA RELAÇÃO DIRETA COM O BEM OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8066523-03.2024.8.05.0000. IMÓVEL QUE JÁ FOI OBJETO DE COMPRA E VENDA A TERCEIRO DE BOA FÉ. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTERIORMENTE DEFERIDA. MEDIDA QUE SE MOSTRA MAIS ADEQUADA ATUALMENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I Caso em exame:
Ação cautelar com fins ao bloqueio da matrícula de nº nº 42.432 (1º RGI/SSA), referente ao imóvel localizado no Edf. Mansão Margarida Costa Pinto, apt. 1.501, Bairro Vitória, Avenida Sete de Setembro, nº 2.345, Salvador/BA, CEP: 40.080-004.

II Questão em discussão:
Se o depósito judicial realizado nos autos da cautelar nº 8119621-31.2023.8.05.0001 é suficiente para autorizar o desbloqueio da referida matrícula.

III Razões de decidir:
A análise dos autos com mais vagar, aponta para a necessidade de revogação da tutela anteriormente concedida nestes autos, na medida em que, a análise destes fólios a luz dos demais processos correlatos revela que o desbloqueio da matrícula nº 42.432 (1º RGI/SSA) se mostra, por ora, a medida mais razoável e adequada para o caso em comento, sobretudo quando observado que o bem em questão já foi objeto de compra e venda a terceiro de boa fé, conforme se pode verificar nos fundamentos dos autos de nº 8066523-03.2024.8.05.0000.

Ademais, inobstante na cautelar ainda se discuta valores, não se verifica óbices a manutenção do debate e apuração do que concerne a legalidade da doação, que deve ser tratada nos autos próprios, sem, entretanto, impedir a alienação que já se concretizou por ter sido realizada de boa fé por quem comprou o bem.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido para ser improvido,
no sentido de manter a decisão do juizo a quo, de determinar o desbloqueio da matricula, registrando que deve tambem ser mantida a ordem de deposito judicial pela Agravada, do valor que se alega excedente, porém não é a condição para o desbloqueio.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012850-95.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante MODEZIL RODRIGUES FERREIRA E CERQUEIRA e como Agravada VERA CAMARGO CERQUEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PRINCIPAL PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça